Tribunal: TJMT
Processo: 1043095-43.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043095-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 818.907.961-15 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), RIDAN CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 24.147.750/0001-59 (RECORRIDO), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte reclamante ajuizou reclamação indenizatória em desfavor da parte reclamada, alegando falha na prestação de serviço por não comunicar o desligamento de funcionário que enviava boletos. Sentença julgou improcedentes os pedidos, decisão mantida em recurso inominado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço da parte reclamada ao não comunicar o desligamento do funcionário, contribuindo para a ocorrência de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova do pagamento cabe ao devedor, e os documentos apresentados não demonstram quitação da parcela do consórcio, nem evidenciam fraude ou ligação com ex-funcionário.

4. A decisão monocrática está baseada nas provas e jurisprudência, não havendo reparo necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido, mas não provido.

Tese de julgamento:
1.
A falha na prestação de serviço não se configura sem prova inequívoca de pagamento e ligação direta com a parte reclamada.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1043095-43.2024.8.11.0001

Agravante:
ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA

Agravado:
RIDAN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ABGAIR MIRANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face de RIDAN CORRETORA DE SEGUROS EIRELI - EPP.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, em razão da parte reclamante ter deixado de adotar as cautelas
necessárias

ao
realizar o pagamento para terceiros.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) a pessoa que fez o envio dos boletos para que realizasse o pagamento era funcionári
a
da
parte
re
clama
da; b)
conforme documento apresentado pela
parte
reclamada
,
o Sr. Ailton foi desligado da empresa em janeiro de 2023; e c) cabia à empresa re
clamada
informar às pessoas que faziam parte do grupo de consórcio que este funcionário havia sido desligado da empresa e que seria prudente que não mais passassem os dados ou recebessem qualquer informação repassada por este ex-funcionário. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para dar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que houve falha na prestação de serviços da parte reclamada ao deixar de comunicar o desligamento do funcionário que enviava os boletos aos consociados, contribuindo para ocorrência da fraude.

Todavia, em análise dos autos e da decisão proferida, verifica-se que o
s

documentos

juntados

nos autos (ID 260654877/PJe2) não
são
suficiente
s
para demonstrar a quitação da parcela do consórcio

vencida 8/9/2023, pois consta

como

sacado

pessoa

diversa da parte

reclamante (ODILZA APARECIDA) e não

há

evidência de fraude, pois foi

apresentado

apenas o comprovante de pagamento e não o boleto.

Além

disso, não

há

também

qualquer

indício de que o

suposto

boleto

foi

entregue à parte

reclamante

por

meio de um
ex-empregado
da parte

reclamada.

Assim, a decisão agravada, nos termos
abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Aprova

inequívoca do pagamento

cabe

ao

devedor, podendo

este, inclusive, reter o pagamento

quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação

(N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024). Considerando que o

documento

juntado é i
nsuficiente

como

prova da quitação, não

há

irregularidade

na

pendência

financeira

registrada. Os

documentos

juntados

nos autos (ID 260654877/PJe2) não é suficiente para demonstrar a quitação da parcela do consórcio

vencida 08/09/2023, pois consta

como

sacado

pessoa

diversa da parte

reclamante (ODILZA APARECIDA) e não

há

evidência de fraude, pois foi

apresentado

apenas o
comprovante de pagamento e não o boleto. Além

disso, não

há

também

qualquer

indício de que o

suposto

boleto

foi

entregue a parte

reclamante

por

meio de um
ex-empregado
da parte

reclamada. Portanto, não

há

conduta

ilícita

praticada pela parte

reclamada (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025